Tribunal: TJDFT
Processo: 0723152-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE. VARIÁVEIS DE IMPRESCINDÍVEL CONSIDERAÇÃO NO ARBITRAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REQUISITO NÃO COMPROVADO. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição de duas variáveis: a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do Código Civil).
2. Diante da ausência, em sede recursal, de elementos de convicção que lastreiem o pedido de redução dos alimentos provisórios fixados na origem, bem como a existência de controvérsia acerca da real capacidade financeira do alimentante, prudente se mostra manter o valor estabelecido na decisão recorrida até que, após o curso regular do feito, com o exercício do contraditório, seja elucidada satisfatoriamente a situação fática. Impossibilidade de que a instrução probatória se faça na estreita via do agravo de instrumento.
3. Recurso conhecido e não provido.